Tribunal: TJDFT
Processo: 0029506-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, ECONÔMICO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO. APLICADOR/INVESTIDOR. OPERAÇÕES. INTERMEDIAÇÃO POR CORRETORA DE VALORES VINCULADA A BANCO. AÇÕES. LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO. SUBSCRIÇÃO TARDIA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. COMPOSIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DOS FATOS. PERÍCIA. CONCLUSÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MENSURAÇÃO. METODOLOGIA ADEQUADA. CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA, DO INVESTIMENTO REALIZADO E DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. CORROBORAÇÃO. CREDOR. IMPUGNAÇÃO DESGUARNECIDA. DESACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DA VERBA FIXADA PELA SENTENÇA COM A MAJORAÇÃO REALIZADA NO GRAU RECURSAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SIMPLES MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA ANTECEDENTEMENTE (CPC, ART. 85, §§2o E 11). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.